Tribunal: CARF
Processo: 13603.720336/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.720336/2017-00
ACÓRDÃO
3202-003.240 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2012, 2013
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CIDE. IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE INCIDENTE. ÔNUS ASSUMIDO PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA
CARF 158.
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF – incidente sobre valores
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas
obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico – CIDE – de que trata a Lei 10.168, de
2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto
retido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.240 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720336/2017-00
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 09, juntado às fls. 634-640:
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração, às folhas 4 a 13, por meio do qual é
exigida da interessada acima qualificada a importância de R$ 1.536.195,99 a título
de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Cide, acrescida de multa
de ofício de 75% e de juros de mora.
A exigência refere-se aos fatos geradores ocorridos nos meses de fevereiro de
2012 a dezembro de 2013.
DO RELATO DA AUTORIDADE AUTUANTE
No “TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL” (f. 14 a 28), a autoridade autuante revela a
apuração de insuficiência de recolhimento da Cide, nos seguintes termos:
IV.1 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE/REMESSAS DE VALORES
AO EXTERIOR – FEVEREIRO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2013
O sujeito passivo assumiu o ônus do pagamento do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre as remessas efetuadas ao exterior
em relação a determinados tipos de contratos (Serviços técnicos
profissionais; Direitos autorais sobre programas de computador; Garantia
de mão de obra; Serviços técnico jurídico, contábil e consultorias, etc.)
Porém, ao compor a base de cálculo da CIDE, não incluiu os valores do IRRF,
cujo ônus do pagamento foi assumido pela própria MAGNETI MARELLI
SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Portanto, apurou
bases de cálculo menores que as devidas.
Constatou-se também que, ao efetuar a conversão das importâncias
remetidas em moeda estrangeira para determinar a base de cálculo da
CIDE, não observou o disposto nos artigos 3o das leis no 9.816/1999 e no
10.305/2001, que estabelecem que, para fins de determinação da base de
cálculo dos tributos administrados pela Receita Federal, o valor em reais das
transferências para o exterior será apurado com base na cotação de venda,
para a moeda, correspondente ao segundo dia útil imediatamente anterior
ao da contratação da respectiva operação de câmbio ou, se maior, da
operação de câmbio em si, conforme relatado nos itens I e II do presente
Termo de Verificação Fiscal.
Verificou-se ainda que determinados valores remetidos ao exterior sujeitos
à incidência da CIDE foram adicionados às bases de cálculo do IRRF, porém
não foram incluídos na base de cálculo da contribuição.
Esses valores constam da base de cálculo apurada de ofício discriminada
detalhadamente no Demonstrativo das Diferenças Apuradas - Fevereiro a
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.240 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720336/2017-00
3
Dezembro de 2012 e no Demonstrativo das Diferenças Apuradas - Ano
2013, que são parte integrante deste Termo de Verificação Fiscal.
Diante do exposto, esta fiscalização constatou a insuficiência de
recolhimento e elaborou os demonstrativos anexos ao presente Termo de
Verificação Fiscal, que discriminam as diferenças apuradas.
[...]
A contribuinte tomou ciência do auto de infração em 24/02/2017 (f. 40).
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, em 24/03/2017, a contribuinte apresentou a impugnação de f.
530/547, na qual alega em síntese:
Nos tópicos “1. NOTAS INTRODUTÓRIAS” e “2. FATOS”, a impugnante aponta a
tempestividade da impugnação e faz um breve relato dos fatos.
Adentrando às questões de mérito, nos tópicos “3.1. PRIMEIRO ITEM: da suposta
insuficiência no recolhimento da CIDE-RE” e “3.1.1. A base de cálculo da CIDE-RE
estipulada na Lei n. 10.168/00: impossibilidade de adição do IRRF”, alega que o
IRRF não compõe a base de cálculo da Cide, pois o valor do IRRF não é remetido
ao exterior e constitui despesa tributária da impugnante. Ampara-se em
precedentes do Carf.
No tópico “3.1.2. Ofensa à regra da legalidade, a vedação do uso de analogia
para exigir tributo não previsto em lei e a correta exegese do art. 123 do CTN”,
alega que nas operações realizadas pela impugnante, em momento algum foi
modificada sua condição de sujeito passivo da obrigação.
Em relação à regra de reajustamento da base de cálculo do IRRF prevista no art.
725 do RIR/99, aduz que a apuração da base de cálculo da Cide deve ocorrer
segundo as suas regras específicas, que não se confundem com aquelas
destinadas ao IRRF, sob pena de violar o princípio da legalidade e da não
utilização de analogia para cobrança de tributos.
Nos tópicos “3.2. SEGUNDO ITEM: a taxa de câmbio aplicável para conversão da
moeda estrangeira” e “3.2.1. Da vigência temporária da Lei n. 10.305/2001”,
alega que, para realizar a conversão da moeda estrangeira, pautou-se no art. 143
do CTN, o qual determina que “salvo disposição de lei em contrário, quando o
valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á a
sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência fato gerador
da obrigação”. Aduz que os dispositivos das Leis no 9.816/1999 e 10.305/2001
utilizados pela fiscalização tiveram vigência temporária para o ano de 2001 e
primeiro trimestre de 1999, respectivamente. Ampara-se na Solução de
Divergência Cosit no 04/2005.
No tópico “3.2.2. Da impossibilidade de a lei eleger sempre o maior câmbio para
fins de apuração da base de cálculo”, alega que a finalidade de arrecadação não
pode configurar um critério para apuração da base de cálculo da CIDE-RE, nos
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.240 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720336/2017-00
4
moldes previstos pelo art. 3o da Lei no 10.305 (aplicar sempre a maior taxa de
câmbio), sob pena de se incorrer em manifesta majoração indevida da base
tributável, além de desvirtuar a materialidade do tributo.
No tópico “4. PEDIDO”, requer o cancelamento integral do processo
administrativo.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou procedente em parte a
impugnação e manteve em parte o crédito tributário. A primeira instância de julgamento concluiu
que estava correta a conversão feita pela recorrente, com base na taxa de câmbio do fato gerador,
como previsto no art. 143 do CTN (Código Tributário Nacional), e, dessa forma, exonerou parte do
lançamento:

Segue a ementa da decisão recorrida:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2012, 2013
BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
– CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.240 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720336/2017-00
5
BASE DE CÁLCULO. REGRA DE CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL. LEI 9.816/1999
E LEI 10.305/2001.
A regra de conversão em moeda nacional prevista nos arts. 3o das Leis no
9.816/1999 e no 10.305/2001 teve vigência somente:
a) no primeiro trimestre de 1999, aplicando-se às transferências efetuadas a partir
de 26 de março de 1999 (art. 3o da Lei no 9.816, de 1999);
b) no ano-calendário de 2001, aplicando-se às transferências efetuadas a partir de
27 de setembro de 2001 (art. 3o da Lei no 10.305, de 2001).
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 649-662, por meio do qual repisa, em relação aos pontos considerados
improcedentes pela DRJ, os argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Do IRRF na base de cálculo da CIDE
A recorrente contesta a inclusão do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
base de cálculo da CIDE.
Aduz que não há previsão legal que autorize a inclusão do IRRF, retido e arcado pela
fonte pagadora, na base de cálculo da CIDE.
Sustenta que o Fisco está se valendo de uma convenção entre particulares, a
cláusula relativa à assunção do encargo do IRRF, para inseri-lo no campo de incidência da CIDE,
considerando-o como remuneração.
Sem razão a recorrente.
A Fiscalização aduziu, no Termo de Verificação Fiscal (TVF), fl. 27, que a recorrente
assumiu o ônus do pagamento do IRRF incidente sobre as remessas efetuadas ao exterior em
relação a determinados tipos de contratos, mas não incluiu os valores do IRRF na base de cálculo
da CIDE e, portanto, apurou bases de cálculo menores do que as devidas:
O sujeito passivo assumiu o ônus do pagamento do Imposto de Renda Retido na
Fonte(IRRF) incidente sobre as remessas efetuadas ao exterior em relação a
determinados tipos de contratos (Serviços técnicos profissionais; Direitos autorais
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.240 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720336/2017-00
6
sobre programas de computador; Garantia de mão de obra; Serviços técnico
jurídico, contábil e consultorias, etc.)
Porém, ao compor a base de cálculo da CIDE, não incluiu os valores do IRRF, cujo
ônus do pagamento foi assumido pela própria MAGNETI MARELLI SISTEMAS
AUTOMOTIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Portanto, apurou bases de cálculo
menores que as devidas.
Tendo a recorrente assumido o ônus do pagamento do IRRF incidente sobre as
remessas enviadas ao exterior, o valor da remuneração, base de cálculo da CIDE, consiste no valor
líquido remetido ao exterior somado ao valor do IRRF, retido e arcado pela recorrente, conforme
bem explicado no acórdão n. 9303-004.142, proferido pela 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de
Recursos Fiscais) deste Conselho, sob a relatoria do conselheiro Demes Brito, na sessão de 9 de
junho de 2016, cuja parte da fundamentação adoto como razões de decidir:
O ponto é, o que vem a ser realmente esse valor pago, creditado, entregue,
empregado ou remetido ao exterior, nos casos em que o ônus do IRRF é
assumido pela fonte pagadora? Para dirimir a essa questão, se faz necessário
analisar a natureza da despesa representada pelo IRRF assumido pela fonte
pagadora dos rendimentos, a qual é trazida pelo art. 344, § 3o , do Regulamento
do Imposto de Renda ­ RIR/99 (Decreto 3000/1999; Texto Republicado no D.O.U.
de 17.6.99), aplicado subsidiariamente a CIDE. Vejamos:
Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do
lucro real, segundo o regime de competência (Lei n. 8.981, de 1995, art.
41). (...)
§ 3o A dedutibilidade, como custo ou despesa, de rendimentos pagos ou
creditados a terceiros abrange o imposto sobre os rendimentos que o
contribuinte, como fonte pagadora, tiver o dever legal de reter e recolher,
ainda que assuma o ônus do imposto (Lei n. 8.981, de 1995, art. 41, § 3o).
(...)
Com efeito, o referido dispositivo indica quando a fonte pagadora dos
rendimentos assume o ônus do imposto de renda na fonte, a legislação considera
tal parcela parte integrante do rendimento pago ou creditado. Ou seja, se o
contribuinte do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ paga remuneração,
por exemplo, por serviços técnicos prestados e toma para si o ônus do imposto
de renda na fonte, o valor deste passa a integrar aquela remuneração, tanto que
a fonte pagadora pode deduzi-lo na apuração do seu próprio Imposto de Renda.
Destarte, uma vez que a legislação considera o imposto assumido pela fonte
pagadora como despesa de mesma natureza dos rendimentos efetivamente
pagos ou creditados, no caso, remetidos ao exterior, tem-se que a base de cálculo
da CIDE, é o rendimento enviado ao exterior - considerado líquido - acrescido do
imposto de renda na fonte assumido pela fonte pagadora.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.240 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720336/2017-00
7
E não poderia ser diferente, pois o IRRF nasce do rendimento, trata-se o IRRF de
um imposto sobre a renda. Portanto, o valor correspondente ao IRRF está
entranhado no rendimento total e dele faz parte.
O artigo 725 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, leva a conclusão,
quando a fonte pagadora toma para si o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue é
considerada líquida. Vejamos:
"Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou
entregue, será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses
a que se referem os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei n° 4.154, de 1962,
art. 5o, e Lei n° 8.981, de 1995, art. 63, § 2o). "
Os dispositivos estabelecem que a importância remetida ao exterior é
considerada líquida, enquanto o rendimento total, ou seja, o valor da operação, o
valor do contrato de prestação de serviços, por exemplo, que será contabilizado
como despesa dedutível pelo contribuinte, será o valor remetido ao exterior mais
o imposto retido na fonte, fazendo-se necessário, pois, o reajustamento do
rendimento.
Logo, a inclusão no montante tributado pela CIDE dos valores retidos a título de
imposto de renda é consequência da base de cálculo prevista no art. 2o , § 3o , da
Lei n.° 10.168/2000. Tal assertiva é convalidada pelo art. 3o da mesma Lei n.°
10.168/2000:
Art. 3 Compete à Secretaria da Receita Federal a administração e a
fiscalização da contribuição de que trata esta Lei.
Parágrafo único. A contribuição de que trata esta Lei sujeita-se às normas
relativas ao processo administrativo fiscal de determinação e exigência de
créditos tributários federais, previstas no Decreto n° 70.235, de 6 de março
de 1972, e alterações posteriores, bem como, subsidiariamente e no que
couber, às disposições da legislação do imposto de renda, especialmente
quanto a penalidades e demais acréscimos aplicáveis.
Sem embargo, a contribuição (CIDE) sujeita-se, subsidiariamente e no que
couber, às disposições da legislação do imposto de renda, a qual que conceitua o
IRRF como integrante da importância paga, creditada, empregada, remetida ou
entregue, razão pela qual, mais uma vez na apuração da CIDE igualmente
deve-se considerar o IRRF como integrante da importância paga, creditada,
empregada, remetida ou entregue. (...) (destaques em negrito nosso)
O aludido acórdão n. 9303-004.142, cuja parte da fundamentação foi acima
transcrita e adotada como razões de decidir, é um dos acórdãos precedentes do entendimento
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.240 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720336/2017-00
8
consolidado por este Conselho por meio da Súmula CARF 158, aprovada pela 3a Turma da CSRF
em 03/09/2019, base da fundamentação da decisão recorrida:
Súmula CARF no 158
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
– CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido.
Acórdãos Precedentes:
3102-002.141, 3302-005,578, 3201-003.344, 3201-003.461, 9303-004.142, 9303-
005.195, 9303-005.293, 9303-007.067, 3201-001.518 e 3301-001.683.
Sendo assim, correta a decisão recorrida, razão pela qual nego provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 672
DF CARF MF
Original